Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATIVIDADE LABORAL (TÁXI). ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$17.232,00 a título de lucros cessantes, e R$3.000,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, sustenta que os danos materiais não foram comprovados e que não há dano moral a ser indenizado. Pede, assim, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 73375482. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73375488.
3. A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do veículo, bem como a existência de danos morais e lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual.
4. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Ademais, o caso fortuito (externo) e a força maior são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a despeito de não constarem expressamente no CDC. A imprevisibilidade ou a inevitabilidade do fato tem aptidão para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar.
6. O contrato firmado entre as partes em 29/07/2024 estabelecia prazo de 60 dias para entrega do veículo. Contudo, conforme demonstrado nos autos, a recorrente não cumpriu o ajustado, uma vez que o veículo foi entregue no dia 23/12/2024, com atraso de 87 dias.
7. O atraso na entrega do veículo caracteriza inadimplemento contratual e mora do fornecedor, que não comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco apresentou justificativa plausível que possa ser acolhida como excludente de responsabilidade. A ausência de entrega no prazo acordado configura descumprimento contratual suficiente para ensejar reparação integral dos prejuízos sofridos. Portanto, se o bem adquirido possui destinação profissional e sua entrega é frustrada ou postergada de forma injustificada, é cabível a condenação por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil. No caso, trata-se de veículo destinado ao desempenho da função de taxista, cuja exploração econômica foi obstada pela mora contratual.
8. O dano material por lucros cessantes decorre da privação do exercício da atividade remunerada em razão exclusiva do atraso na entrega do bem essencial. Nessa hipótese, presume-se o prejuízo financeiro, sendo desnecessária a prova da efetiva perda de faturamento, pois o impedimento ao labor, por si só, gera perda presumida de ganhos (teoria da perda de uma chance real e mensurável de lucro), notadamente quando a finalidade do bem é diretamente vinculada à geração de renda.
9. No caso concreto, o recorrido apresentou declaração emitida pela Associação Nacional dos Taxistas Informatizados, sendo que o magistrado de origem entendeu como documento apto a atestar o prejuízo material sofrido pelo recorrido. Ademais consignou que: “Levando em conta o princípio da razoabilidade e da apreciação equitativa permitida pelos artigos 5o e 6o da Lei n.o 9.099/95, mostra-se adequado fixar os lucros cessantes em R$ 17.232,00, considerado o valor diário médio comprovado nos autos (R$ 367,42), o período do atraso (67 dias), com redução de 30% relativo às despesas ordinárias de abastecimento/manutenção do veículo (367,42 X 67 - 30% = 17.232,00)”, argumento que endosso por ser idôneo para justificar o valor fixado.
10. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, também é devida a reparação, pois o inadimplemento contratual, nas circunstâncias específicas dos autos, extrapola os dissabores cotidianos. A conduta da ré violou direito fundamental do consumidor ao trabalho e à dignidade, gerando sentimento de frustração, angústia, ansiedade e insegurança material, diante da impossibilidade de prover sua própria subsistência e de sua família. Ainda que o inadimplemento contratual, por si só, não enseje automaticamente reparação moral, há que se reconhecer sua incidência quando se trata de privação de instrumento de trabalho, sobretudo em atividades autônomas, em que o comprometimento da renda afeta diretamente a vida do consumidor. Irrepreensível a sentença recorrida, que ora se confirma.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.